Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINARES. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REVOGADO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (RESP – REPETITIVO - TEMA 1150). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DO VALOR ENCONTRADO NA CONTA PASEP. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SUPRESSÃO DA FASE DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXORTAÇÃO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PROCEDÊNCIA COM FULCRO NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO PEDIDO AUTORAL. ART. 373, II, DO CPC. NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA.
1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte Apelante, em suas razões recursais, ataca especificamente os fundamentos da sentença, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do julgado (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III).
2 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, a simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. Impugnação à gratuidade de Justiça acolhida e revogado o benefício antes deferido.
3 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, representativos de controvérsia afetados para julgamento pelo procedimento dos Recursos Especiais Repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1150, fixou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
4 – No voto condutor do respectivo acórdão, o Ministro Relator consignou que, embora a Corte Superior possua a orientação de que em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda, nos processos que não versam sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do Banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S/A. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
5 – O interesse processual, na espécie, é patente, haja vista que, a despeito da condição do Banco do Brasil de operacionalizador do Fundo, e não de gestor, as razões que levam o Autor/Apelado a buscar a presente providência jurisdicional decorrem da circunstância de possível falha do Banco Réu no que se refere ao valor que lhe foi disponibilizado em sua conta individual do PASEP, afigurando-se a demanda judicial como meio útil e necessário para o reconhecimento de eventual má gestão do Banco no creditamento do que é devido à parte Autora.
6 – No mesmo julgamento dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150), o STJ fixou as teses de que “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
7 – Assim, é decenal o prazo prescricional das pretensões movidas em desfavor do Banco do Brasil S/A com o propósito de avaliar a incorreção do creditamento por ele realizado no saldo das contas individuais do PASEP dos respectivos titulares. O termo inicial de contagem do referido prazo, à luz da teoria da actio nata, é a data que o beneficiário da conta individual tem ciência do saldo ou do saque que reputa indevido, o que coincide, na maioria dos casos, com o momento em que realiza o saque dos valores que lhe são devidos. Portanto, não decorridos dez anos entre o saque do saldo credor da conta individual até o ajuizamento da ação, não há que se falar em pronúncia da prescrição.
8 – O julgamento de procedência do pedido inicial, logo após o desfecho da fase postulatória, sob a consideração de que o Banco não comprovou a regularidade da quantia encontrada na Conta PASEP do Autor, não se desincumbindo do ônus estabelecido no art. 373, II, do CPC, sem promover o saneamento do processo e oportunizar às partes a indicação das provas pretendidas, mormente quando ambas manifestaram a intenção inicial de produzir prova destinada à apuração contábil dos valores, representa ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, acarretando o cerceamento do direito de defesa do Réu e maculando de nulidade o ato decisório.
Impugnação à gratuidade de Justiça acolhida. Benefício revogado.
Preliminares de não conhecimento do recurso, de ilegitimidade passiva ad causam e de ausência de interesse de agir rejeitadas.
Prejudicial de mérito rejeitada.
Preliminar de ofício acolhida.
Prejudicada a Apelação Cível.